Tribunal: CARF
Processo: 19679.007151/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19679.007151/2003-03
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.200 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
COMPANHIA SANTISTA DE PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
MULTA
DE
MORA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INCOMPATIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PLENO DIREITO.
Não há previsão nem necessidade de conversão de multa de ofício em multa de
mora em sede de julgamento de recurso o âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, para exigência do valor devido, assim como não há previsão normativa
para exclusão de multa de mora em sede de julgamento do lançamento. A
multa de mora, por expressa determinação legal, é exigível de pleno direito,
sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Guilherme Paes de Barros
Geraldi (suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício). Ausente o
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração, originado da realização de Auditoria
Interna nas DCTF referentes ao segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário (AC) de
1998, por meio do qual foi exigido do contribuinte em epígrafe o recolhimento de crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.007151/2003-03
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 19679.007151/2003-03

tributário, no montante de R$ 109.949,19 a titulo de pagamentos em atraso, com insuficiência de
acréscimos legais (multa e/ou juros de mora).
O relatório fiscal encontra-se à fl. 30.
O lançamento foi impugnado às fls. 2/16.
A Delegacia de Julgamento em São Paulo I/SP julgou-o procedente em parte.
(vide fls. 145/161).
De sua vez, a 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção negou provimento aos recursos
voluntários de fls. 177/184 e 235/246 por meio do acórdão 1302-005.894 (fls. 250/261).
Inconformados, os sujeitos passivos SUZANO CELULOSE S/A e FIBRIA
CELULOSE S/A, sucessoras da autuada, apresentaram Recurso Especial às fls. 273/285,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido o recurso para cancelar o lançamento.
Em 13/10/22 - às fls. 298/301 - foi dado seguimento ao recurso do contribuinte,
para que fosse rediscutida a matéria atinente à “substituição” da multa proporcional isolada
de 75% pela de mora em 20%.
Intimada do recurso interposto em 10/12/22 (processo movimentado em 10/11/22
– fl. 302), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 16/11/22 (fl. 310), às
fls. 303/309, propugnando pela negativa de provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 10/11/2021 (fl.
269) e apresentou seu recurso tempestivamente em 23/11/21, consoante se denota de fl. 271. Não
havendo questionamentos em contrarrazões e preenchidos o demais pressupostos, conheço, pois,
do recurso.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria a matéria atinente à “substituição” da multa proporcional isolada de
75% pela de mora em 20%.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS VINCULADAS. COBRANÇA. MULTA DE MORA. IMPOSIÇÃO POR
DISPOSIÇÃO LEGAL.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar
de nulidade e, quanto ao mérito, por negar provimento aos Recursos Voluntários, nos
termos do relatório e voto do relator. Os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e
Flávio Machado Vilhena Dias votaram pelas conclusões do relator quanto à questão da
nulidade.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 19679.007151/2003-03

Quanto ao mérito, sustenta o recorrente a impossibilidade de o julgador
administrativo convolar a multa de ofício lançada isoladamente no percentual de 75% em multa
de mora de 20%, já que, assim procedendo, estaria alterando o lançamento fora das hipóteses
previstas no artigo 145 do CTN. Para tanto, indicou o acórdão 9303-008.540 como paradigma
representativo do dissenso que pretende ver dirimido a seu favor.
Isto porque, o colegiado a quo teria assentado que:
3 DA CONVERSÃO DA MULTA DE OFÍCIO EM MULTA DE MORA
Por fim, as Recorrentes sustentam que, na decisão recorrida, teria se operado a
conversão da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) na multa moratória de
20% (vinte por cento), o que não seria possível, por implicar modificação do
fundamento legal do lançamento, uma vez que as penalidades se fundamentam em
dispositivos legais diversos.
Na decisão recorrida, embasada na alteração do teor do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicou-se retroativamente a redação mais favorável ao sujeito passivo, para afastar a
incidência da multa de ofício.
Não obstante, conforme reconhecido no Parecer PGFN/CAT/CDA no 795, de 2008, a
exigência dos débitos não pagos no vencimento com o acréscimo de multa de mora não
é fruto de conversão de penalidades realizada pelos julgadores de primeira instância, já
que a referida multa independe de lançamento de ofício, mas é mera decorrência da
aplicação da legislação, conforme art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Não há que se falar, portanto, em alteração de lançamento regularmente notificado,
posto que, como afirmado, não há necessidade de realização de lançamento de ofício
para a exigência da multa moratória.
O tema não é novo neste colegiado, que vem entendendo – a exemplo do acórdão
9202-007.171 - pela impossibilidade de o julgador administrativo excluir a multa de mora,
quando afastada a de ofício, por se tratar de obrigação ex lege, que independe de qualquer
procedimento de ofício.
Naquela ocasião o colegiado, a unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
da União, que visava reformar o acórdão de turma ordinária que foi assim ementado:
MULTA DE OFICIO DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Tratando-se de lançamento realizado conforme declaração prestada pelo contribuinte
não cabe a exigência da multa de oficio, mas apenas a multa moratória e não é caso de
substituição, se a autuação se fez de forma equivocada.
Pontue-se que o voto condutor do julgado encimado valeu-se das razões de decidir
da lavra do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, externadas do julgamento do acórdão
9202-004.244, de 22/6/16.
Faço registrar, de início, que a multa que se busca ver aplicada não é aquela
constituída de ofício à luz do artigo 44 da Lei 9.430/96 ou do hoje revogado artigo 35 da lei
8.212/91, mas sim aquela instituída pelo artigo 61 da Lei 9.430/96, exigida, ex lege,
independentemente de qualquer procedimento de ofício. Vejamos sua redação:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 19679.007151/2003-03

partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Nesse diapasão, adiro e adoto como minhas, as razões de decidir da lavra do
conselheiro Luiz Eduardo de oliveira Santos, das quais se valeu a relatora do acórdão 9202-
007.171.
No tocante à matéria recorrida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, substituição da
multa de ofício lançada pela multa de mora, é necessário fazer referência à legislação
que disciplina as multas.
A multa de ofício está prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, conforme a seguir
reproduzido, na parte que importa ao deslinde da questão em discussão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
...
Da leitura do texto acima, repara-se que não há previsão de lançamento de ofício de
multa de mora.
Contudo, a multa de mora está prevista no art. 61 do mesmo diploma legal, conforme a
seguir reproduzido, também na parte que importa ao deslinde da questão em discussão:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Da leitura do texto acima, repara-se que a exigência de multa de mora não está
condicionada a qualquer lançamento de ofício, sendo devida a multa de mora pela mera
falta de recolhimento nos prazo previsto em legislação.
Portanto, não há previsão nem necessidade de conversão de multa de ofício em multa de
mora em sede de julgamento de recurso o âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
para exigência do valor devido. A multa de mora, por expressa determinação legal, é
exigível de pleno direito, sempre que houver recolhimento de tributo após o
vencimento.
Na verdade, a decisão a quo decidiu sobre tema que no entender deste conselheiro não
tinha competência para discutir, a multa de mora, que é exigida de pleno direito, não
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 19679.007151/2003-03

compondo o lançamento. Ora, se não há previsão legal para constituição da multa de
mora em sede de lançamento, também não há previsão para sua exclusão em sede de
julgamento de lançamento. Dessa forma, pela impossibilidade jurídica da conversão das
multas em sede de julgamento do lançamento tributário, é de se de dar provimento em
parte ao Recurso da Fazenda Nacional, para afastar a exclusão da multa de mora,
determinada pelo colegiado recorrido, devendo essa multa ser exigida de pleno direito
em sede de cobrança / execução do crédito tributário, pela autoridade competente.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)

Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 322
DF CARF MF
Original